Tribunal: TJES
Processo: 5025393-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025393-58.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KESSY JONES PINTO CAETANO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5025393-58.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KESSY JONES PINTO CAETANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por KESSY JONES PINTO CAETANO contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em razão de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo que vitimaram Luian Patrício Silva de Jesus. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, o direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia;
(ii) estabelecer se é cabível o direito de recorrer em liberdade após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza para condenação.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelas provas constantes dos autos.

Os depoimentos das testemunhas e informantes, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, apontam o recorrente como autor dos disparos, inclusive com relatos de testemunha presencial que confirmou ter visto o agente armado antes dos disparos, embora tenha se negado a revelar o nome por medo.

O policial civil responsável pela investigação confirmou que testemunhas identificaram o recorrente como autor do crime, sendo a motivação atribuída a rivalidade entre facções do tráfico de drogas.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não afasta a existência de indícios suficientes para a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a tese defensiva, em observância à sua competência constitucional.

Em fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, a prisão preventiva se mantém justificada pela gravidade concreta do crime, pelo risco à ordem pública e pela necessidade de assegurar a instrução criminal, persistindo os requisitos do art. 312 do CPP.

A manutenção da custódia cautelar, decretada e preservada durante toda a instrução, mostra-se coerente e reforçada pela decisão de pronúncia, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza para a condenação.

Havendo relatos testemunhais que vinculam o acusado à prática do crime, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a versão defensiva.

A prisão preventiva mantida durante a instrução deve subsistir após a pronúncia quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 164.567/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03.10.2016; TJES, RSE n. 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14.09.2022, pub. 20.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5025393-58.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KESSY JONES PINTO CAETANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

KESSY JONES PINTO CAETANO

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 14 de setembro de 2019, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Luian Patrício Silva de Jesus, causando-o lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria, além do direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria do crime.

Contudo, os relatos prestados pelas testemunhas, tanto na esfera policial quanto em juízo, foram suficientes a atestarem os indícios de autoria, conforme será a seguir abordado.

O informante Filipe Silva de Jesus, irmão da vítima, afirmou que teve imediato conhecimento acerca da morte do irmão através de pessoas do grupo rival, sendo que houve, inclusive, ameaças e comemorações em razão da morte.

Questionado, revelou que a autoria do crime foi atribuída ao recorrente.

No mesmo sentido, Estefani Raquel Oliveira de Jesus, namorada do ofendido, disse que os comentários apontavam o recorrente como sendo o autor dos disparos.

O policial civil Fábio Luiz Leite Hastenreiter esclareceu que testemunhas identificaram o réu como sendo o autor do crime. Acerca da motivação, disse estar relacionada com disputas de facções rivais do tráfico de drogas.

A Testemunha Sigilosa 01 presenciou os fatos e disse que viu o momento em que o autor dos disparos aproximou-se do bar com uma arma na cintura. Após, ouviu alguém dizer “está armado” e, em razão disso, buscou abrigo, tendo, em seguida, ouvido os disparos.

Questionado, afirmou saber quem foi o autor dos disparos, contudo, por medo, disse que não podia citar o nome.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade, esclareço que tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a decisão de pronúncia, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

Ressaltou a douta Magistrada a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da gravidade concreta do delito, devendo ser ressaltada, ainda, a necessidade de assegurar a instrução processual na segunda fase do procedimento do júri.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)